Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0701232-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO DJACIR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO LINDOMAR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO PINTO DE MESQUITA JUNIOR, KELLY CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA PINTO FELIX DE ASSIS D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator